Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-73.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700046-73.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO FELIPE OLIVEIRA NEVES AGRAVADO: BOCAYUVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, LUIS FELIPE CARVALHO BOCAYUVA, MARCELA CARVALHO BOCAYUVA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELA CARVALHO BOCAYUVA, LUIS FELIPE CARVALHO BOCAYUVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o processamento da execução de título extrajudicial proposta pelos agravados. O agravante alega, em síntese, que houve acordo extrajudicial para pagamento do débito objeto da execução, o qual foi devidamente cumprido, não se justificando, portanto, o prosseguimento do feito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a questão relativa à existência de acordo entre as partes é matéria de defesa que deverá ser oportunamente apreciada pelo d. Juízo a quo, além de demandar uma análise mais detida da questão e recomendar a instauração do prévio contraditório, incompatíveis com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator